Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712688-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO VIDROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LTDA, ELIEZER CAMARA SILVA, HELIOMAR DA SILVA NUNES, FELIPE DA ROCHA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS INDICADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. FALTA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. 1. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise. 2. Na espécie, foram apresentados quatro endereços cadastrados da pessoa jurídica agravada, porém apenas dois deles foram diligenciados por meio de Oficial de Justiça, sendo que um dos endereços que não foi diligenciado por Oficial de Justiça, foi objeto de AR neste feito, retornando com êxito, o que afasta, neste momento, a presunção de dissolução irregular. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando ser devido o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador, ao argumento de que a pessoa jurídica não foi encontrada no endereço constante em seu cadastro fiscal, ficando evidente a existência de indícios de dissolução irregular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Isso porque, na espécie, do documento de ID 140535564 dos autos de origem, verifiquei que foram apresentados quatro endereços cadastrados da pessoa jurídica contribuinte, porém apenas dois deles foram diligenciados por meio de Oficial de Justiça. Repise-se que um dos endereços indicados no documento supramencionado, que não foi diligenciado por Oficial de Justiça, foi objeto de AR neste feito, retornando com êxito (vide ID 59577414). Nessa senda, não se pode afirmar, categoricamente, que há indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que afasta, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores (ID 66806372). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002